Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-96.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005715-96.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA - CPF: 256.598.471-53 (AUTOR), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA

– AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE DIREITO C/C COBRANÇA – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – CONSIDERADA TEMPORÁRIA – ERRO DE FATO CONFIGURADO -
ARTIGO 966, INCISOS VIII E §1º DO CPC –
EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO -
OBSERVÂNCIA DO TEMA N. 810 STF -

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MUNICÍPIO ISENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1.

A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2.

O erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.
No presente caso, houve
a configuração da hipótese.

3.

Constata-se dos autos que
o acórdão prolatado, equivocadamente, entendeu se tratar de servidora temporária, não fazendo jus a URV, contudo, é possível verificar, que a Autora possui vínculo estatutário com o Munícipio de Primavera do Leste, sendo que este, inclusive, em sua peça contestatória pontuou:
no que tange ao lapso indicado pela Requerente, com efeito, conforme os registros da Coordenadoria de Recursos Humanos deste Município, o vínculo funcional firmado entre o Município e a servidora autora deu-se em regime estatutário. [Destaquei].

4.

É sabido que somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº.
1005715-96.2018.8.11.0000

AUTOR:
ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA

RÉU:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Ação Rescisória,
proposta por
Rosimeire Queiroz Garcia
em desfavor do
Município de Primavera do Leste/MT
, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,

na Apelação interpo
sta pelo Réu, registrada sob o nº
140136/2017
, que, à unanimidade, retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso.

A Autora sustenta o cabimento da presente Ação Rescisória, nos termos dos artigos 966, inciso VIII, Código de Processo Civil,
erro de fato,
consubstanciado na análise parcial da Câmara do documento de fl. 95, a Portaria 022/99.

Argumenta que,
o acórdão prolatado, equivocadamente, entendeu se tratar de servidora temporária, contudo, afirma que ingressou no serviço público municipal por meio de concurso público para assumir o cargo de Supervisor(a) Educacional, sendo seu vínculo estatutário.

Narra que, à época, da emissão da Portaria nº 022/99, ou seja, no ano de 1999, os servidores municipais eram regidos pelo regime celetista vindo a serem enquadrados no regime estatutário somente no ano de 2001, com o advento das Leis Municipais nº 681/2001- Estatuto dos Profissionais da Educação; Lei nº 679/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Lei nº 704/2001 – Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores do Executivo do Município de Primavera do Leste. Assevera que, a fim de regularizar a situação funcional referente a mudança do tipo de vínculo dos servidores, a Administração Municipal fez apontamento em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com o seguinte registro:

mudança de regime de trabalho conforme lei Municipal nº 681 2001 a partir de 27/09/01 de natureza estatutário Primavera do Leste, MT 27/ setembro de 2001.

Nesse sentido, garante a Autora que, pelos documentos juntados (Portaria nº 022/99), os quais fazem parte dos autos principal (8678-85.2015.811.0037, fl. 94/96), é possível verificar-se que, de fato, ingressou no serviço público por meio de concurso público, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal.

À luz desses parâmetros,
requer a
procedência do pedido para rescindir o acórdão proferido nos autos da Apelação nº 140136/2017
, por apresentar decisão de mérito fundada em erro de fato, devendo ser proferindo novo julgamento do processo. Pleiteia a condenação do Réu ao pagamento de todas as custas e honorários advocatícios, e demais custos da causa, bem como a concessão da justiça gratuita.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O Réu,
Município de Primavera do Leste,
apresentou contestação, de acordo com ID n.º 3646916.

Sem réplica do Autor aos termos da contestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, constatou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção, de modo que, deixou de me manifestar no presente feito (ID n.3819883).

Concedido os
benefícios da justiça gratuita
ID n.º 3040391.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 202.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

I – PRESSUPOSTOS PARA O CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Recebo a petição inicial da ação rescisória, considerando que o Autor é parte legítima para propor a ação (artigo 967, I, do CPC), que observou os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como que o ajuizamento se deu quando ainda não decorrido o prazo do art. 975 do CPC, uma vez que, a decisão rescindenda transitou em julgado em
19.2.2018,

sendo a presente demanda ajuizada em
23.5.2018
.

Concedido os
benefícios da justiça gratuita
(ID n.º 3040391).

Passo à análise da plausibilidade jurídica do pleito rescisório.

II – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se
de
Ação Rescisória,
proposta por
Rosimeire Queiroz Garcia
em desfavor do
Município de Primavera do Leste/MT
, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pelo Réu, registrada sob o nº
140136/2017
, que, à unanimidade, retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso.

A Autora sustenta o cabimento da Rescisória, nos termos do
artigo 966, inciso, VIII e § 1º,
do Código de Processo Civil, sendo ele:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII -

for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

(
...)
[Destaquei].

§ 1º

Há erro de fato

quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente
ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. [Destaquei].

Antes de adentrar, propriamente, no mérito da controvérsia recursal, essencial se faz tecer breves considerações a respeito da ação rescisória.

Inicialmente, não se deve perder de vista que, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A propósito,
sob a égide do Novo Código de Processo Civil, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ensinam:

a ação rescisória permite o desfazimento da decisão por motivos de invalidade
(art. 966, II e IV, p. ex.)
ou por motivos de injustiça
(art. 966, VI e VIII, p. ex.).
É instrumento muito abrangente de controle da coisa julgada
. Não se deve, portanto, estabelecer uma relação necessária entre os defeitos processuais e a ação rescisória, pois esta tem espectro mais amplo, servindo também ao controle de injustiças.
[Destaquei].

Nelson Neri Junior apresenta o conceito como sendo
“...a ação autônoma de impugnação de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo a outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda...”.

Em linhas gerais, a ação rescisória
visa afastar a coisa julgada
que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do CPC, sendo passível de novo julgamento do mérito.

É certo que, o
valor
protegido pela coisa julgada é, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica, um dos mais importantes princípios do Estado de Direito. Se, de um lado, a CRFB abre as portas do Poder Judiciário para a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5º, inciso XXXV, da CF), de outro lado proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5º, XXXVI, da CF).

Ocorre que,
é possível suplantar
a autoridade da coisa julgada,
diante de casos expressamente previstos na legislação, sendo um deles, o mencionado no artigo 966 do CPC.

Feitas essas ponderações, é a partir de tais elementos que haverá o exame dos autos.

P
ois bem.

De início, cumpre registrar que, o erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que,
não representa equívoco de apreciação ou de valoração
, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

A configuração dessa hipótese de rescindibilidade, segundo
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
exige a conjugação de vários pressupostos, dentre eles:

i)
é preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é,
que sem o erro de fato a conclusão do Juiz houvesse de ser diferente
;
ii)

o erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos
e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo Magistrado, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente;
iii)
o
fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido.

No presente caso, houve
a ocorrência dos pressupostos acima listados.

Constata-se dos autos que
o acórdão prolatado, equivocadamente, entendeu se tratar de servidora temporária, não fazendo jus a URV, contudo, é possível verificar, que a Autora possui vínculo estatutário com o Munícipio de Primavera do Leste, sendo que este, inclusive, em sua peça contestatória pontuou:

No que tange ao lapso indicado pela Requerente, com efeito, conforme os registros da Coordenadoria de Recursos Humanos deste Município, o vínculo funcional firmado entre o Município e a servidora autora deu-se em regime estatutário.

[Destaquei].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido, de que o erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente, conforme se infere dos seguintes julgados:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA POR ACÓRDÃO DA COLENDA 4ª TURMA DESTA EGRÉGIA CORTE. ART. 485, INCISOS IV, VII E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE
.
(...)
III - Erro de Fato: O erro de fato previsto no art. 485, inciso IX, do CPC deverá ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente. Havendo outros fundamentos a dar suporte às conclusões tomadas na decisão rescindenda, não é possível desconstituí-la e nem adentrar-se na justiça ou na injustiça de suas conclusões
.

IV - PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.”

(AR 3045/SP, AÇÃO RESCISÓRIA 2004/0016529-6, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Revisora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 8/6/2011). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. PRESCRIÇÃO. CINCO MAIS CINCO. AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO.

(...)
Há erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele. Trata-se, portanto, de um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz, o que não ocorreu no caso dos

autos.
Ação rescisória improcedente.”

(AR 4218/SP, AÇÃO RESCISÓRIA 2009/0043760-5, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS, Revisor (a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 14/9/2011, Data da Publicação/Fonte: DJe 6/10/2011). [Destaquei]

Seguindo o raciocínio, necessário se faz ressaltar o teor da sentença de primeiro grau:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado por Rosimeire Queiroz Garcia em face do Município de Primavera do Leste (MT) e CONDENO o ente municipal ao pagamento da perda salarial decorrente da incorreta conversão do padrão monetário URV, nos limites da fundamentação retro, cujo saldo deve ser apurado em liquidação de sentença, ressalvada a comprovação do pagamento regular, nos moldes do artigo 25, §1º, II, da Lei nº 8.880/94, bem como as parcelas prescritas (Súmula 85 do STJ), até a data da efetiva reestruturação remuneratória de cada carreira. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se, ainda, trechos do ato sentencial:

Por fim, parafraseando o MINISTRO CEZAR PELUSO não se pode aplicar a “servidor do Poder Executivo orientação peculiar aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, os quais têm os vencimentos e proventos estipulados e pagos com base no dia 20 de cada mês, daí porque o STF lhes tem reconhecido direito à recomposição de 11,98%, resultante de erro no critério de conversão, em URV, dos valores das suas remunerações”.
Na espécie, trata-se de servidora do Poder Executivo Municipal, cujos proventos não são pagos nos termos da regra do art.168 da Constituição Federal, pois os servidores do Poder Executivo têm os vencimentos e proventos estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência. Logo, diversamente dos servidores dos outros Poderes, a autora, em princípio, não teria sofrido nenhum prejuízo com a conversão da URV. A ressalva é pertinente à medida que foi inobservado o disposto no artigo 25, §1º, da Lei nº 8.880/94. Com efeito, apesar da folha de pagamento ter como data de referência o último dia do mês trabalhado, o ente municipal não comprovou a data do crédito dos recursos, fato que faz presumir, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil, que a emissão da ordem de pagamento não coincidiu com o fechamento da folha, circunstância que demandaria o pagamento da diferença entre o valor, em cruzeiros reais, recebido na forma anterior e o valor, em cruzeiros reais, a ser pago mediante conversão em URV pelo valor desta na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos, paga na folha salarial subsequente, nos moldes do artigo 25, §1º, II, da Lei nº 8.880/94. Portanto, a perda salarial decorre da ausência de comprovação do crédito tempestivo dos recursos após o fechamento da folha de pagamento, bem como do pagamento da diferença na folha salarial subsequente.
Logo, a apuração do efeito prejuízo deve ser objeto de liquidação de sentença, restando inaplicável o índice de 11,98%. Por fim, inobstante o ingresso no serviço público após 1º de março de 1994, a parte autora faz jus à apuração da perda salarial, até a data da efetiva reestruturação remuneratória da carreira, por influxo do princípio da isonomia, haja vista ser inadmissível o estabelecimento de remuneração diferenciada para o mesmo cargo.
[Destaquei].

No caso, compartilho do entendimento traçado na sentença mencionada, uma vez
que, os tribunais, a fim de dirimir o prejuízo existente, sedimentaram o entendimento de que o método mais viável a fim de averiguar se houve, de fato, a reestruturação da carreira, é por meio da liquidação da sentença, já que o direito efetivamente existe.

Diante da falta de comprovação da real existência da reestruturação da carreira da servidora, é incabível, na presente hipótese, apontar a prescrição do fundo de direito.

Portanto, sem a devida constatação da existência de reestruturação da carreira, por meio da liquidação de sentença, não há como considerar a prescrição do fundo de direito.

Dessa forma, é certo que há de se encarar a URV como obrigação de trato sucessivo, logo, se renova dia a dia, porquanto, a prescrição se perfaz apenas com relação aos débitos que antecedem os 05 (cinco) anos da propositura da ação.

A propósito, veja-se a Súmula nº 85 do tribunal superior mencionado:

NAS RELAÇÕES JURIDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PROPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO.

(Súmula 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283).

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OS ÍNDICES SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO RETIFICADO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.
[...]

(N.U 1017895-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/7/2019, publicado no DJE 31/7/2019). [Destaquei]

Fixados esses pontos,
é sabido que somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

Nesse sentido, para assentar que nem todo servidor sofreu a defasagem salarial, e mesmo para aqueles que a sofreram, a importância é variável, é necessária a liquidação da sentença, para apurar a concreta existência dessa defasagem e, se acaso existente, qual o valor devido. É preciso consignar, também, que o término da incorporação dos 11,98%, na
remuneração, deve ocorrer quando a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público. Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, na forma do artigo 966, incisos VIII e §1º, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação rescisória, para rescindir o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença nº
140136/2017,
proferindo-se novo julgamento
,
nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil, para determinar que eventual
defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento. Com isso,
inverto os ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios
, no percentual de dois por cento (3%) do valor da condenação, ultimada a liquidação. Por fim, determino que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema n. 810 decidido pelo STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021